Tribunal: TCU
Processo: 005.289/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Determinar convocação dos aprovados em cadastro reserva no Concurso Público Nacional Unificado de 2024, conforme a ordem de classificação dos candidatos, e em conformidade com o orçamento de 2025, previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA).)

Inteiro teor:
Acórdão 2119/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos, haja vista não estar acompanhada de indícios suficientes concernentes à irregularidade alegada, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.289/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Deputada Federal Erika Kokay, Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), Federação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Fenadsef) e Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Distrito Federal (Sindsep-DF) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014; 1.7.2. dar ciência desta deliberação aos representantes e ao Ministério da Gestão e Inovação.